Tribunal: TJDFT
Processo: 0003668-78.2012.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES DE USUCAPIÃO E REIVINDICATÓRIA. CONEXÃO. RESOLUÇÃO CONJUNTA. USUCAPIÃO. DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA SOBRE QUINHÃO RURAL. IMÓVEL INSERIDO EM ÁREA MAIOR DETIDA EM CONDOMÍNIO PELA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP E PARTICULARES. IMÓVEL DESAPROPRIADO EM COMUM. REIVINDICAÇÃO, PELA EMPRESA, DO QUINHÃO LITIGIOSO. SENTENÇA. ACOLHIMENTO DO PEDIDO PETITÓRIO E REJEIÇÃO DO PLEITO DECLARATÓRIO. COMPREENSÃO DA ÁREA COMUM COMO DETENTORA DE NATUREZA PÚBLICA, CONQUANTO NÃO DEMARCADA NEM DIVISADA. APELAÇÕES DOS AUTORES DA AÇÃO DECLARATÓRIA E RÉUS NA REIVINDICATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. JULGAMENTO CITRA E EXTRA PETITA. QUALIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIVISÃO/REMARCAÇÃO PRÉVIA DO IMÓVEL INDIVISO. PRESSUPOSTOS DE PROCEDIBILIDADE E RESOLUÇÃO DE AMBAS AS AÇÕES. MATÉRIA CONTROVERSA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. VIABILIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NULIDADE PROCLAMADA. SENTENÇA CASSADA. APELO AVIADO NA REIVINDICATÓRIA PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÕES. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSOS NATURALMENTE DOTADOS DO ATRIBUTO EM AMBAS AÇÕES. PEDIDO DESPROVIDO DE INTERESSE. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DECLARATÓRIA REJEITADA.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.